Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007467-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), JARDIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 066.984.561-28 (PACIENTE), 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), K. D. O. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GRAVIDADE DO CRIME - SEXO ORAL E TENTATIVA DE PENETRAÇÃO -

IDADE DA VÍTIMA - 6 (SEIS) ANOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO
TJMT - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA -
PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

A gravidade do crime [sexo oral e tentativa de penetração anal em face de criança de 6 (seis) anos idade] e a relação de vizinhança entre o paciente e a família da vítima [residentes no mesmo bairro] constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 660.682/SP).

O
s predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima de estupro de vulnerável justifica a manutenção da custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP; AgRg no HC n. 658.522/SP).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC nº 98343/2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007467-64.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ESTECLIDES BARBODSA JUNIOR

PACIENTE(S): JARDIEL DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JARDIEL DA SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1003857-59.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e tem endereço certo.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 125360680), com documentos (ID 125360681).

O pedido liminar foi indeferido (ID 126721691).

O Juízo singular prestou informações

(ID 126987164).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Estupro de vulnerável - Busca-se a restituição do status libertatis em favor do requerente - Liminar indeferida - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, posto que o suplicante, na ocasião em que a vítima, de apenas 06 (seis) anos, encontrava-se em sua residência, levou ela até o banheiro, momento que praticou atos libidinosos consistentes em lamber e chupar a vagina, bem como esfregar o pênis no ânus da vítima, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 128302686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 20.3.2022, o Juízo singular a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventa mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo depoimento da mãe da vítima (ID. 80074855) que o indiciado teria praticado sexo oral em sua filha e tentado a penetração, tratando-se, portanto, de ato libidinoso, o qual, em regra, não deixa vestígio, motivo pelo qual não há necessidade de comprovação da materialidade do delito.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento termo de declaração da mãe vítima, a Sra. Katia Regina da Silva Oliveira (ID. 80074855), que tais indícios se fazem presentes. A referida testemunha declarou, em suma, que: [...]

No que diz respeito ao periculum libertais verifico justificar-se a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo indiciado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, dado que molestou uma menor, em situação de confiança, aproveitando de sua vulnerabilidade e inocência, demostrando não possuir qualquer pudor e respeito às Ordens Legais, Sociais e Morais, fato este que torna necessária e imprescindivelmente sua segregação cautelar, para, dessa maneira, acautelar e resguardar a Ordem Pública, bem como proteger a vítima.

Portanto, em razão das considerações elencadas acima, necessário se faz, neste caso, que fique segregado, com o escopo de impedi-lo de cometer novos atos periclitantes a vítima e a sociedade.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade.

Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do autuado põe em risco a ordem pública. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

- CONVERTO a prisão em flagrante de JARDIEL DA SILVA PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA [...].”

(Jardiel da Silva Pereira, juiz de Direito – PJE
NU 1003857-59.2022.8.11.0042)

Em 22.3.2022,
a 27º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente, a qual foi recebida pelo juiz da causa em 30.3.2022 (
PJE
NU 1003857-59.2022.8.11.0042).

Em 11.4.2022, o indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que:

“[...]
Examinando detidamente os autos, verifico que os fundamentos expendidos na decisão que decretou a prisão do implicado permanecem hígidos, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de sua prolação, o que impõe a manutenção da segregação do acusado.

Soma-se a isso, o fato de a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu - tais como o desenvolvimento de atividade lícita, residência fixa e primariedade - não constituírem óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente quando delitos da natureza do apurado nos autos são comumente praticados na clandestinidade. A par disso, é mister salientar que as condições pessoais favoráveis sustentadas pelo acusado não deixaram o campo das alegações, uma vez que nenhum comprovante de residência ou declaração de trabalho foi juntada ao feito, a fim de corroborar o alegado pelo réu.

Dessarte, entendo que a gravidade concreta do fato justifica a manutenção da prisão para a garantia da aplicação da ordem pública, já que se trata de suposto crime perpetrado contra uma criança de apenas 06 (seis) anos, que, inegavelmente não pode oferecer qualquer resistência contra um homem adulto, além de também afigurar necessária por conveniência da instrução criminal, ainda não iniciada nesta fase do procedimento, o que justifica a segregação sobretudo para proteger a vítima e seus familiares.

Ademais, não há como garantir que medidas cautelares diversas da prisão tenham o condão de impedir que o denunciado se aproxime da ofendida, seus familiares ou testemunhas, o que também demonstra que, neste momento, a manutenção de sua segregação se impõe.

Posto isso, em consonância com a manifestação ministerial, por ora, indefiro o pedido, mantendo a prisão do denunciado [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 125350681)

Em 10.4.2022, o paciente apresentou resposta à acusação
(
PJE
NU 1003857-59.2022.8.11.0042).

A audiência de instrução está designada para o dia 12.7.2022 (
PJE
NU 1003857-59.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal
, visto que o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [“lamber e chupar” a vagina e tentar penetrar o pênis no ânus de Kemily de Oliveira, de 6 (seis) anos de idade], enquanto sua mãe [Katia Regina da Silva Oliveira] realizava faxina, como diarista, na residência do paciente, localizada à avenida Hortência, nº 89, Serra Dourada/Cuiabá/MT.

A gravidade do crime [sexo oral e tentativa de penetração anal no ânus de criança de 6 (seis) anos idade] e a relação de vizinhança entre o paciente e a família da vítima [residentes no mesmo bairro] constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, que era amigo dos pais da vítima, teria aproveitado da confiança para praticar, em momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.”
(HC 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021)

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria se aproveitado do momento a sós com a criança de tenra idade - 6 (seis) anos - para praticar atos libidinosos, inclusive
“tapou a boca”
da vítima com as mãos, a qual demonstrou receio em relação ao paciente, ao ser ouvida pela assistente social Adriana Edna Duarte Soares Leite [CRESS 1572], conforme Relatório de Atendimento Psicossocial (
PJE
NU 1003857-59.2022.8.11.0042
).

Com efeito, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima de estupro de vulnerável constitui fundamentação idônea para manter custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021; AgRg no HC n. 658.522/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.5.2021).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 12.7.2022 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, bem como a conveniência da instrução.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022